Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-15.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. ESCOLHA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE FALÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO.

1 O artigo 17 da Lei 11.101/2005 estabelece o agravo de instrumento como o recurso cabível para a impugnação de créditos em processos de falência.

1.1 Contudo, no presente caso, o indeferimento da petição inicial tornou viável a utilização da apelação, criando uma legítima dúvida acerca da escolha correta do recurso a ser empregado.

1.2 Diante desse cenário de ambiguidade, a adoção do princípio da fungibilidade recursal se justifica, assegurando a possibilidade de reexame da decisão, independentemente da denominação do recurso interposto.

2 O pagamento das verbas trabalhistas pelo autor, condenado de forma subsidiária, resulta na sua sub-rogação do crédito, permitindo a habilitação no processo de falência, sem necessidade de ação de regresso. Precedente STJ.

2.1 Sentença cassada para o prosseguimento regular do processo de habilitação.

3 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.